Tribunal: TJMT
Processo: 1034476-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034476-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELMA TERESINHA BUONO LEAL - CPF: 889.409.341-72 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO SALÁRIO DA PARTE AUTORA – CONTRATO CELEBRADO HÁ MAIS DE 8 ANOS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ali ajustadas. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1034476-38.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por
TELMA TERESINHA BUONO LEAL
, julgou parcialmente procedente o pedido,
para determinar que no negócio jurídico celebrado pelos litigantes (Termo de Adesão e Cartão de Crédito Consignado), incida “
a
taxa de juros de 1,73% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
”;
a r. sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, estabeleceu que “cada parte arcará com os honorários de seu advogado” (cf. Id. no 202435160).

O Banco/apelante defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
o contrato assinado pela parte autora é claro ao indicar que a contratação foi realizada na modalidade cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, como a parte autora quer fazer crer
”,
sendo, portanto, descabida a modificação do tipo contratual pelo Judiciário.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de modificação da taxa de juros, eis que “
no momento da adesão ao pré-saque, o consumidor é claramente cientificado da taxa vigente, bem também é informado de que o pagamento do cartão de crédito deve ocorrer em valor integral, constituindo o pagamento por consignação apenas o valor mínimo da fatura, o não pagamento integral da fatura do cartão de crédito gera encargos rotativos na ordem de ao mês
”
.

Diz, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação a restituição de valores, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de cartão de crédito por parte da autora.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 202435165 – pág. 10).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 202435171, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “
Cartão de Crédito Consignado no 705740101
” celebrado pelas partes no dia
04/03/2015,
e instrumentalizado no “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado Pan”
, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado
diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante da “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – ADF” (cf. Id. no 202435157).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que “
a cobrança da denominada RMC – Margem Consignável, na realidade, foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou em uma enorme dívida, sendo que houve o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor
” (cf. Id. no 202433758).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - da devedora),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 04/03/2015.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o
“
Cartão de Crédito Consignado no 705740101
” celebrado pelas partes no dia
04/03/2015,
e instrumentalizado no “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado Pan”
, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”
(cf. Id. no 202435157), e

como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o
Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com
identificação do autor/apelado e encaminhadas para o endereço dele constante do contrato (cf. Id. no 202433795/99).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelada, não há falar em repetição do indébito, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, tampouco em alteração da taxa de juros diversa daquela expressamente e livremente pactuada.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 12/09/2023, ao passo que a operação bancária foi contratada em
04/03/2015
, ou seja, há mais de oito anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a autora/apelada ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade da contratação, tendo ela plena ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em seu benefício previdenciário.

Ademais, mesmo a autora discordando da taxa de juros exigida pela operação financeira pactuada – cartão de crédito -, que girou em média de 4,99% a 5,50 % a.m. no período compreendido entre 2017/2021 (cf. doc. Id. 202433795 e Id. no 202435156), não se vê qualquer abusividade cometida, eis que, o eg. STJ, a
o editar a Súmula 382, sedimentou o posicionamento de que a
“
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recur
so para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024